Tribunal: TJSP
Processo: 1004057-80.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c indenizatória por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento da reserva de margem consignável, convertendo-se o negócio jurídico nulo para contrato de empréstimo consignado – Recurso exclusivo da

Ementa:

*Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c indenizatória por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento da reserva de margem consignável, convertendo-se o negócio jurídico nulo para contrato de empréstimo consignado – Recurso exclusivo da autora.

Danos morais – Danos morais não evidenciados – Autora admitiu ter contratado o cartão de crédito consignado pensando tratar-se de empréstimo consignado, usufruindo da importância sacada – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o, do art. 85 do CPC – Descabimento, todavia, da aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC – Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art. 85, §2o, do CPC – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*